Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714020-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA BOMBONIERE EMBALAGEM E MERCEARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MILTON FELIX DE ARRUDA AGRAVADO: J H FESTAS E DOCES LTDA, DIMAS SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZA BOMBONIERE EMBALAGEM E MERCEARIA LTDA., contra a decisão proferida na ação de obrigação de não fazer ajuizada em desfavor de J H FESTAS E DOCES LTDA e OUTROS, que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais em razão do seu porte econômico e a situação que enfrenta junto às agravadas. Defende o direito ao benefício postulado e transcreve arestos em abono a sua tese. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 98 do CPC preconiza que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em se tratando de pessoa física, o §3o do art. 99 do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, para o caso de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, esta deve comprovar que efetivamente não possui condições financeiras de custear as despesas processuais. Nesse entendimento é o enunciado de Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na espécie, a agravante colacionou extratos bancários referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, os quais demonstram movimentação financeira condizente com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais. Para mais, conforme se extrai do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 189246266), ainda está enquadrada no porte de microempresa, tendo por capital social o valor de R$ 70.000,00. Assim, uma vez que a agravante se enquadra nos critérios estabelecidos, cabível a concessão do benefício. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator